Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714147-86.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GP BRASILIA COMERCIO DE PNEUS LTDA AGRAVADO: PRINCESS PARTICIPACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso requerido no ID 26657123 a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator